Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. JUÍZO DO DOMICILIO DO AUTOR DA AÇÃO. ART. 52 DO CPC. ADI 5492/DF. AUSÊNCIA DE DECISAO DE SUSPENSÃO OU JULGAMENTO DO MÉRITO. HIGIDEZ DA REGRA PREVISTA NO CPC. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO DE CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL. MORTE CAUSADA POR AGENTES DO ESTADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE.
1. A ação de indenização movida em face de estado da federação pode ser ajuizada e processada no domicílio do autor, conforme faculta o artigo 52 do CPC, mormente em razão da ausência de julgamento ou determinação de suspensão do citado artigo no bojo da ADI 5492/DF, na qual se pede a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.
2. A contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão indenizatória em face de ente federativo possui como termo a quo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando o fato necessita de instauração de inquérito policial ou o processamento de ação penal, não se aplicando o termo inicial previsto no Decreto no 20.910/32, ma a disciplina do art. 200 do Código Civil.
3. O art. 37, §6o, da Constituição Federal, prevê a responsabilidade civil do estado na hipótese de ação ou omissão de agente do estado que cause dano a terceiros, notadamente, em caso de morte da vítima provocada por ação de policiais militares, o que gera o direito dos parentes próximos à indenização a título de dano moral pela perda do ente querido.
4. O quantum indenizatório no dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito por parte dos autores, parâmetros que foram bem observados pelo juízo a quo.
5. Negou-se provimento ao recurso.